Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO. REJEITADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. REQUISITOS COAUTORIA. DEMONSTRAÇÃO EM TESE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INTERESSE SOCIAL. APURAÇÃO DOS FATOS. PREVALÊNCIA. RECEBIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, ao fundamento de que falta justa causa. A recorrente pretende o recebimento da queixa-crime, diante da justa causa para a apuração dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140, do Código Penal. A recorrida argui, nas contrarrazões, as preliminares de intempestividade, de deserção e de violação ao princípio da dialeticidade, ante a inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso é tempestivo; (ii) constatar se houve o correto recolhimento do preparo; (iii) analisar se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (iv) verificar se há justa causa para o oferecimento da queixa quanto aos crimes de difamação e injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso em sentido estrito é tempestivo quando interposto no prazo de 5 dias, estabelecido no artigo 586, do Código de Processo Penal.
4. Rejeita-se a alegação de deserção, pois, intimada para recolher o preparo, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal, no prazo de cinco dias, a recorrente assim o fez dentro do prazo concedido. Não se aplica ao caso o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil, pois não houve determinação judicial para que o preparo fosse recolhido em dobro.
5. Sob pena de supressão de instância e em atenção aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e da dialeticidade, não se deve conhecer de fatos que traduzem inovação recursal.
6. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê os requisitos formais de regularidade da peça inicial acusatória, que deverá conter, sob pena de inépcia e rejeição, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria, bem como, ainda que de forma incipiente, os requisitos da coautoria, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, de modo que, havendo dúvida sobre a caracterização do dolo específico de injuriar e difamar, e sobre a coautoria, deve vigorar o interesse social pela apuração do ato.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 139, 140, 141, inciso III e §2o; CPP, artigos 41, 395, inciso III, 586 e 806; CPC, artigo 1.007.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688403, 07236188920228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023.